Tribunal: TJMT
Processo: 0011575-11.2014.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CONSTRUTORA IMASA LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 175890/2016
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO – DESPROPORCIONALIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO EVIDENCIADA -– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O não cumprimento da obrigação acessória justifica a cobrança da multa, se mostrando licita a aplicação da sanção pelo agente fazendário.
Quanto ao valor da sanção, não pode ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, sob pena de configurar violação ao princípio do não confisco.
Recurso parcialmente provido.

APELANTE(S):
CONSTRUTORA IMASA LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pela CONSTRUTORA IMASA LTDA., nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 11575-11.2014.811.0041, proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade parcial do TAD n. 1060604-0, referente ao ICMS, e a penalidade pecuniária aplicada que foi reduzida em 50%.
Nas razões recursais, a fls. 84/119, após a contextualização dos fatos iniciais, alega que a cobrança do ICMS é descabida, porque o recolhimento do tributo já foi efetuado na aquisição do equipamento.
Sustenta o caráter confiscatório da multa aplicada, na medida em que representa o dobro do valor integral do próprio tributo, ainda que reduzida pelo togado a quo.
Assevera que a multa por ser penalidade acessória não pode ultrapassar o valor do próprio imposto e deve guardar a devida proporção com o valor da obrigação tributária.
Alega violação aos princípios do não confisco e da proporcionalidade e razoabilidade, e entende configurada a ilegalidade do lançamento do ICMS, por já ter sido recolhido o imposto no ato da operação mercantil, razão pela qual, descabe a aplicação de multa.
Por tais fundamentos requer a reforma da sentença para que seja anulado o lançamento referente à multa ou alternativamente a sua redução para o patamar de 20% sobre o valor do imposto incidente sobre a operação ou 5% sobre o valor da mercadoria.
Em contrarrazões encartada a fls. 124/126, o apelado rechaça a tese recursal e pede pelo desprovimento do recurso.
Dispensa-se parecer ministerial ante a evidente ausência de interesse público primário discutido na lide (§único, art. 178, CPC/15).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se, na origem, de ação declaratória de nulidade proposta em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação dos lançamentos tributários efetivados por meio do TAD n. 1074567-1, oriundo do não recolhimento do ICMS e a redução da multa aplicada para o patamar de 5% sobre o valor da mercadoria.
O juízo singular acolheu em parte a pretensão autoral e julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a nulidade do ato administrativo apenas no que se refere à obrigação principal, ou seja, ao ICMS lançado, mantendo a obrigação acessória referente à multa, que reduziu em 50%.
Não concordando com o decreto sentencial, recorre a parte autora. Defende o não cabimento da multa aplicada em razão da inexistência de obrigação tributária referente ao ICMS, além do caráter confiscatório da penalidade.
A valer, a inexistência da obrigação tributária principal foi reconhecida na sentença recorrida, por já ter sido o tributo recolhido quando da realização da operação mercantil, como bem pontuou o togado a quo, pois comprovado o recolhimento por meio da nota fiscal de fls. 28/29.
No que pertine a obrigação acessória, esta é caracterizada por uma atividade desprovida de caráter patrimonial, pois, trata-se de dever instrumental do contribuinte, de entregar declarações, emitir documentos, escriturar livros que permitirão à autoridade tributária fiscalizar a apuração do tributo, nos termos do art. 113, §2o do CTN[1].
A não prestação do dever imposto ao contribuinte no interesse fiscalizatório e arrecadatória implica uma infração, e por isso, será passível de penalização, a qual não se confunde e não está atrelada ao tributo, porquanto são obrigações autônomas.
Nesse contexto, ainda que o contribuinte tenha recolhido o tributo devido, ou seja, realizado a obrigação principal, como sói a hipótese em mesa, o não cumprimento de uma obrigação acessória o sujeita à penalidade.
Logo, não prospera a insurgência quanto à aplicação da sanção, pois, ao que se verifica do Termo de Apreensão e Depósito n. 1074567-1, a autuação do contribuinte se deu por irregularidade na documentação fiscal, ou seja, pelo descumprindo da obrigação acessória, consistente na obrigatoriedade da emissão da NF-E em substituição a NF, modelo 1 ou 1-A (fls. 30/32).
Assim sendo, o não cumprimento da obrigação acessória justifica a cobrança da multa, se mostrando devida a aplicação da sanção pelo agente fazendário, cujo dever funcional lhe é inerente.
No entanto, em relação ao valor da multa, o contribuinte, ora apelante, questiona o seu caráter confiscatório, diz que a penalidade aplicada, ainda que minorada pelo juízo sentenciante, representa o dobro do tributo recolhido, razão pela qual é desproporcional e irrazoável.
Ao que se verifica do TAD mencionado, a autoridade fazendária aplicou contra o contribuinte uma multa de 50% do valor do bem, ou seja, considerando que o valor total da mercadoria corresponde R$ 31.183,20 (trinta e um mil cento e oitenta e três reais e vinte centavos), a multa foi fixada em R$ 15.591,60 (quinze mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta centavos) o que representa quase 500% do valor do tributo, calculado em R$ 3.741,98 (três mil setecentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavo), o qual, ainda que reduzido pelo togado a quo, não desconstitui a sua natureza confiscatória, porquanto, representa mais de 100% da carga tributaria, caracterizando, por conseguinte, violação ao princípio constitucional de vedação de tributo/multa com efeito de confisco, já que o percentual da multa foi fixado de modo desproporcional em relação ao tributo devido.
E tal fato se da porque a autoridade tributaria calcula o valor da multa sobre o valor total da mercadoria/operação, e não incidente sobre o valor da obrigação principal, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido no RE n. 582.461/SP, sob a sistemática da Repercussão Geral, que a multa fixada em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo é considerada confiscatória e abusiva.
A propósito, cito precedentes:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. (...) Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (...)” (STF - ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REQUISITOS DO ART. 151, V DO CTN PREENCHIDOS - MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO EVIDENCIADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Demonstrada, por ora, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto no art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional é medida que se impõe.
Conforme entendimento da Egrégia Corte Superior, configura-se confiscatória a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo.
Uma vez a sanção aplicada pelo Fisco Estadual superou 100% (cem por cento) do valor do tributo, os indícios ser pairam no sentido de que o auto de infração violou o princípio do não confisco. (N.U 1024500-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a sentença no sentido de limitar a multa em 100% (cem por cento) do valor do tributo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] § 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.